Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Logo It S.A. (atual denominação de Infosolo Informática S.A.) frente ao pronunciamento judicial (Id 81686020 do processo de referência), proferido pelo r. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento (PJe n. 0701001-76.2020.8.07.0011), movida em seu desfavor por Marcos Augusto Aquino da Silva, ora agravado. Pela decisão foi afastada a prejudicial de prescrição arguida pela ré, aqui recorrente, entendendo a r. magistrada de 1o grau que: Quanto à preliminar de prescrição, razão não assiste à ré, eis que o autor alega que os valores seriam devidos desde 10/04/2015. No caso, se aplica o prazo prescricional de 5 anos, com base no art. 206, §5o, inciso II do CPC, pois pretende a cobrança de comissão de intermediação. Considerando que a ação foi distribuída em 09/04/2020 e que a decisão que determinou a citação retroagiu à data da propositura da demanda, sendo indiferente a ocorrência de emenda à inicial, verifico que a pretensão não está prescrita. Em razões recursais (Id 23482502), a agravante sustenta, em apertado resumo, a ocorrência da prescrição. Diz, para tanto, que a despeito da petição inicial ter sido protocolizada em 9/4/2020, a juíza determinou a emenda, que só foi apresentada em 16/4/2020, próximo seguinte. Observa que a nova peça apresentada pelo autor modificou completamente a anterior com a alteração da causa de pedir, com a inclusão de fatos novos, bem ainda a juntada de documentos que instruíram a primeira petição inicial. Verbera que o processo apenas reuniu as condições de desenvolvimento válido e regular em 16/4/2020, com a juntada de nova petição inicial, circunstância inclusive corroborada pela decisão de Id 61483717 do processo de referência, em que foi determinada a exclusão da primitiva petição inicial, diante da apresentação da emenda que, na sua perspectiva constituiu “nova ação”. Afirma que, levando em conta a fixação do dia 10/4/2015, como marco de início da contagem do prazo prescricional, diz estar prescrita a pretensão, nos termos artigo 206, § 5o, II, do CC, porquanto a ação “somente foi efetivamente ajuizada em 16.04.2020”. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, porque demonstrada a probabilidade do direito, diante da constatação de que o processo somente reuniu condições de desenvolvimento válido e regular, com a apresentação da emenda da inicial e do comprovante de recolhimento das custas iniciais, ou seja, em 16/4/2020, quando já implementada a prescrição; e, comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, caso prossiga o feito, poderão ser praticados inúmeros atos processuais e instrutórios desnecessários e dispendiosos, em prejuízo não apenas das partes, mas também do Poder Judiciário. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender o curso do feito na origem, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a prescrição da pretensão do autor, ora agravado. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23482505. É o relatório. Decido. Cumpre consignar, oportunamente, que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para um melhor delineamento da questão controvertida entendo ser pertinente uma breve digressão no caso. Colhe-se dos autos que Marcos Augusto Aquino da Silva ingressou com ação de conhecimento em desfavor de Infosolo Informática S.A. (atualmente denominada Logo It S.A.), visando ao recebimento de valores oriundos de relação jurídica contratual havida entre as partes. O feito foi distribuído em 9/4/2020 (Id 23484009). Ao receber a inicial, em 13/4/2020, a magistrada de 1o grau determinou que o autor comprovasse o recolhimento das custas iniciais, à medida que o documento de recolhimento juntado aos autos constituía comprovante de agendamento e não de efetivo pagamento da guia de custas (Id 61036378 do processo de referência). Em seguida, no dia 16/4/2020, o demandante compareceu ao feito, ocasião em que além de anexar o comprovante de pagamento das custas processuais (Id 61417156 do processo de referência), apresentou emenda à inicial, juntando a petição de Id 61417155 do processo de referência. Pela decisão de Id 61483717 do processo de referência, datada de 17/4/2020, foi recebida a emenda, assim como determinada a exclusão da primitiva peça vestibular, ao tempo em que ordenada a citação da requerida. Ao oferecer resposta, na forma de contestação (Id 75995518 do processo de referência), a Logo It S.A. arguiu prejudicial de prescrição, sob o argumento, em suma, de que “apesar de a presente ação ter sido proposta em 09.04.2020, a petição inicial somente preencheu os requisitos para seu regular recebimento e processamento em 16.04.2020, quando o Autor, por força de r. decisão desse d. Juízo (ID 61036378), promoveu emenda à petição inicial e comprovou o recolhimento das custas processuais (ID 61417155)”. Sobreveio a decisão de Id 81686020 do processo de referência, em que foi rejeitada a questão prejudicial, cujos fundamentos, no ponto, ora transcrevo: Quanto à preliminar de prescrição, razão não assiste à ré, eis que o autor alega que os valores seriam devidos desde 10/04/2015. No caso, se aplica o prazo prescricional de 5 anos, com base no art. 206, §5o, inciso II do CPC, pois pretende a cobrança de comissão de intermediação. Considerando que a ação foi distribuída em 09/04/2020 e que a decisão que determinou a citação retroagiu à data da propositura da demanda, sendo indiferente a ocorrência de emenda à inicial, verifico que a pretensão não está prescrita. Daí a razão de interposição do presente recurso. A agravante sustenta, em linhas gerais, os mesmos argumentos de sua peça de defesa, especialmente o de que a despeito da petição inicial ter sido protocolizada em 9/4/2020, a juíza a quo determinou a sua emenda, que só foi apresentada em 16/4/2020, próximo seguinte. Observa que a nova peça apresentada pelo autor modificou completamente a anterior com a alteração da causa de pedir, com a inclusão de fatos novos, bem ainda a juntada de documentos que instruíram a primeira petição inicial. Verbera que o processo apenas reuniu as condições de desenvolvimento válido e regular em 16/4/2020, com a juntada de nova petição inicial, circunstância inclusive corroborada pela decisão de Id 61483717 do processo de referência, em que foi determinada a exclusão da primitiva petição inicial, diante da apresentação da emenda que, na sua perspectiva constituiu “nova ação”. Afirma que, levando em conta a fixação do dia 10/4/2015, como marco de início da contagem do prazo prescricional, pela magistrada a quo, revela-se prescrita a pretensão, nos termos artigo 206, § 5o, II, do CC), porquanto a ação “somente foi efetivamente ajuizada em 16.04.2020”. Colocadas essas premissas iniciais, vê-se que o ponto nodal da vexata quaestio, na hipótese, consiste em perscrutar se houve ou não, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pelo autor, em razão da emenda da petição inicial. Pois bem. O artigo 312 do CPC dispõe: Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. De sua vez, o artigo 240 do Código de Ritos, prevê: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o”. Como visto, a petição inicial da ação foi distribuída em 9/4/2020 (Id 23484009), assim esta deve ser a data considerada com proposta a ação, nos termos do artigo 312, acima transcrito. No caso, ao receber a petição inicial a juíza a quo verificou a existência de irregularidade no recolhimento das custas de ingresso, determinando que a parte saneasse o apontado vício (Id 61036378), cuja ordem judicial restou devidamente cumprida, no dia 16/4/2020, quando o demandante se manifestou no processo, ocasião em que além de anexar o comprovante de pagamento das custas processuais (Id 61417156 do processo de referência), apresentou emenda à inicial, juntando a petição de Id 61417155 do processo de referência. Convém, oportunamente, quanto à alegação da empresa recorrente de o autor “modificou completamente a petição inicial protocolizada em 09.04.2020”, que o artigo 329, I, do CPC, permite ao autor, até a citação aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Mesmo que assim não fosse, do cotejo analítico entre as referidas petições depreende-se que não houve alteração substancial do seu conteúdo. Infere-se que o autor apenas dispôs de forma mais pedagógica sua argumentação, inserindo no corpo da peça de emenda, elementos que já constavam dos autos, verbi gratia, as cópias das mensagens realizadas por meio de aplicativo (Id 60962251 do processo de referência). Note-se que essa conduta em nada obstaculizou o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Registre-se, também, que a citação da requerida foi ordenada em 17/4/2020, antes mesmo do decurso do prazo previsto no § 2o do artigo 240 do CPC (Id 61483717 do processo de referência), situação suficiente para afastar cogitação sobre eventual extravasamento do prazo para se considerar a retroatividade dos efeitos da citação válida. A título de ilustração, trago à baila o seguinte entendimento sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e de inteira aplicação à espécie: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELO IMPLICADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADIÇÕES QUE NÃO ENSEJARAM A INCLUSÃO DE NOVOS FATOS OU ELEMENTOS DE PROVA QUE MODIFICASSEM IMPUTAÇÕES JÁ ATRIBUÍDAS AO AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DE CONDUTAS PRATICADAS NOS TERMOS DE PARCERIA DISPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL. UMA VEZ EFETUADA A CITAÇÃO VÁLIDA, O MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RETROAGE À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO, CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO IMPLICADO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se houve ou não, na espécie, a fluência do prazo de prescrição da pretensão vertida na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, nos casos em que há determinação de emenda da petição inicial. 2. Sobre o tema, não se desconhece que há julgados desta Corte Superior que vertem a compreensão de que a interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o. do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional (EDcl no REsp. 1.527.154/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3.11.2015). 3. Outro exemplar aponta que, se a petição inicial estava em flagrante desacordo com o disposto no art. 282 do CPC e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo, não pode a parte autora beneficiar-se da causa de interrupção da prescrição prevista no art. 219, § 4o. do CPC, visto que o despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do Código Civil) só pôde ser exarado após a emenda da inicial e quando já decorrido o lapso prescricional (REsp. 1.267.490/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27.3.2015). 4. Na espécie, o Tribunal de origem asseverou que a prescrição retroage à data da propositura da ação e que, muito embora tenha sido determinada a emenda da petição inicial, referida providência não ensejou a inclusão de novos fatos ou elementos de prova que modificassem imputações já atribuídas ao agravante em decorrência de condutas praticadas nos Termos de Parceria dispostos na exordial (fls. 236). 5. Bem por isso, os citados julgados não são ilustrativos para a presente demanda, pois dúvida não há de que, efetuada a citação válida, o marco interruptivo da prescrição retroage à data de propositura da ação e de que, na espécie, a efetuação da emenda não resultou em adição de novos fatos ou elementos de prova que modificassem as imputações já veiculadas. 6. Muito embora se saiba que, à falta de realização da emenda, o processo pode ser extinto sem solução de mérito, o acórdão do TRF da 5a. Região quis deixar registrado que não se tratou de emenda substancial, que representasse um crucial momento para a própria existência da ação, razão pela qual não pode ser reputado marco para efeito algum, como a interrupção da prescrição. Tanto é verdade que asseverou, ainda, que não houve demora injustificada da agravada em efetuar o cumprimento da determinação judicial (fls. 236). 7. Bem por isso, a conclusão da Corte de origem de que a prescrição não se consumou não causou ofensa a lei federal infraconstitucional, pois é incontroverso que as condutas ímprobas imputadas ao agravante (servidor público federal efetivo), tornaram-se de conhecimento pelo seu superior hierárquico em 22.07.2010 e 25.07.2010, bem como a propositura da demanda ocorreu em 22.07.2015, dentro do lustro prescricional definido para os atos supostamente cometidos pelo recorrente (fls. 235). 8. Agravo Interno do implicado desprovido. (AgInt no REsp 1746781/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) Dentro deste quadrante, não se divisa, primo ictu oculi, a probabilidade do direito invocado e, por conseguinte, a possibilidade de provimento do recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo. INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;